Tribunal: TJPA
Processo: 0004267-34.2013.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004267-34.2013.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES SOUZA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 244-B DO ECA – TRÁFICO DE DROGAS – CORRUPÇÃO DE MENOR - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam a apreensão de 1,035 kg de maconha, reconhecida como substância entorpecente. A autoria do crime de tráfico de drogas está evidenciada pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares que abordaram o Apelante e o adolescente, com relatos coerentes e harmônicos, indicando que o réu assumiu a posse da droga. Os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo, de forma coerente e sem contradições, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. O crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do ECA, é de natureza formal, não sendo necessária a comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando a participação do adolescente no ato criminoso, o que restou evidente no caso em tela. A alegação de insuficiência de provas é afastada diante do conjunto probatório robusto, composto por provas periciais, testemunhais e circunstanciais, que apontam para a prática dos crimes imputados ao Apelante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RAIMUNDO RODRIGUES SOUZA BARBOSA
,

termo no ID. 14508590, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu (ID. 14508590), que condenou o Apelante pela prática do delito previsto no
artigo

33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 244-B do ECA
, cominando-lhe a pena de
10 (dez) anos de reclusão, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado.

Em suas razões recursais (ID. 14508590) requer o Apelant
e a sua absolvição
quanto aos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores
, por insuficiência de provas
.

Em contrarrazões (
ID. 14508590
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 14935713 pelo
conhecimento

e
improvimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 14508589), que no 14/09/2013, por volta das 13h30, o apelante foi preso em flagrante, junto com o adolescente Lucas Luan Amoras Paixão, portando certa quantidade de entorpecente.

O acusado trafegava em uma motocicleta junto ao adolescente em direção ao Bairro Colina e, ao apresentar atitude suspeita, os policiais que estavam de serviço naquele bairro, realizaram revista pessoal, sendo constatado que o adolescente portava um tablete prensado, equivalente a 1,035 KG (um quilo e trinta e cinco gramas) de “maconha”, motivo pelo qual se dirigiram para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
RAIMUNDO RODRIGUES SOUZA BARBOSA
nas sanções punitivas do

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 244-B do ECA
,
o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS, QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES

A materialidade restou evidenciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 14508589) e Laudo Toxicológico Definitivo nº. 46/2013 (ID. 14508589)
, o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em 1,035 Kg (um quilo e trinta e cinco gramas), com resultado positivo para a substância entorpecente conhecida como “maconha”.

A autoria se encontra incontroversa ante a prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelo depoimento testemunhal presente nos autos, vejamos:

A testemunha policial militar
Adelson Ribeiro de Melo
, declarou em juízo que estava em rondas na viatura próximo ao bairro da Colina. Que suspeitaram quando passou duas pessoas em uma moto. Que foram fazer a abordagem como de praxe e foi encontrado a maconha com o menor que ia na moto com o acusado. Que as duas pessoas foram conduzidas para a delegacia. Que o acusado assumiu que era dele a droga.

A testemunha policial militar
Diogo da Silva Giovani Barbosa do Nascimento
, narrou em juízo que não recorda bem o horário. Que observaram duas pessoas em uma moto e foram fazer a abordagem, e no momento da busca, foi constatado que o menor que estava na garupa do acusado portava uma quantidade de substância, provavelmente era maconha, um tablete de aproximadamente 01 (um) kg. Que o Apelante falou que a droga era dele. Que recorda vagamente que o acusado falou que tinha comprado por R$ 400,00 (quatrocentos reais), mas não falou de quem.

Neste aspecto, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se em meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Trago jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EM FLAGRANTE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA.
TESTEMUNHOS POLICIAIS VÁLIDOS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de apelação interposta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que condenou o apelante a 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 30 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

1.2. O apelante busca a nulidade das provas obtidas em fase investigatória, alegando ilegalidade, ou a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se as provas obtidas em flagrante, especialmente com base na busca pessoal, configuram vício processual e se são idôneas as provas testemunhais que embasaram a condenação.

2.2. Se há elementos para a desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio.

2.3. Se a modulação do tráfico privilegiado está proporcional.

2.4. Se, ante o decurso do tempo, opera-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A prisão em flagrante, em local público, com consumo de drogas, justificou a busca pessoal nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.
As provas periciais e os testemunhos dos policiais, considerados idôneos, validam a condenação.

3.2. Não se acolhe a tese de desclassificação para uso próprio, dada a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o contexto da prisão, que indicam a destinação para o tráfico.

3.3. Aplicando-se a redutora do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, reduziu-se a pena para 01 ano e 08 meses de reclusão, mais 30 dias-multa, sendo constatada a prescrição intercorrente, que extingue a punibilidade nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e improvido. Pena reduzida para 01 ano e 08 meses de reclusão, mais 30 dias-multa. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:

·

Constituição Federal, art. 93, IX

·

Código Penal, art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, §1º; art. 14, II; art. 61

·

Código de Processo Penal, art. 155; art. 244

·

Lei 11.343/2006, art. 33, caput; §4º

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ - AgRg no AREsp n. 2.471.304/MT

·

STJ - AgRg no REsp n. 1.953.027/SP

·

STJ - HC n. 382.187/ES

·

TJPA - HC n. 0805091-42.2021.8.14.0000
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0085268-46.2015.8.14.0029 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024 )

Quanto a condenação ao crime previsto no artigo 244-B, o Superior Tribunal de Justiça entende que é
suficiente a participação do menor para a configuração da prática do delito de corrupção de menores, como ocorreu no caso em questão, restando totalmente evidente a participação do menor no crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, transcrevo a Súmula n. 500 do STJ:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Também colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSA DA APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS NOS ANTECEDENTES E NA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. CORRETA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em habeas corpus.

Precedentes.

2. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem.

3. O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pelo crime de corrupção de menores, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal." (REsp n. 1.127.954/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 14/12/2011, DJe de 1º/2/2012).

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 900.955/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Dessa forma, é inviável a absolvição pretendida, uma vez que há provas suficientes para apontar o Apelante como autor do crime de tráfico de drogas e corrupção de menor, tendo em vista a expressiva quantidade de substância encontrada em poder do Apelante e do adolescente que com ele estava, não havendo motivos para reforma da sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
interposto pela defesa.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2025